Tribunal: TJES
Processo: 5003896-71.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003896-71.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO BARROS VIEIRA
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI Nº 5003896-71.2023.8.08.0030

Embargante(s): FABIANO BARROS VIEIRA / PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Embargada(s): PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA / FABIANO BARROS VIEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A INCIDÊNCIA DE DESCONTOS COMO SEGURO, FUNDO DE RESERVA, TAXA DE ADESÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL E APRECIAÇÃO EM SENTENÇA DOS PONTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO EM RELAÇÃO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO ALEGADA EM RELAÇÃO A TAXAS IGUALMENTE NÃO APRECIADAS EM SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram clara e cumpridamente analisadas, sob o foco do teor probatório coligido. Omissões, por conseguinte, não foram cometidas.

Ainda em igual medida, há que se registrar que a contradição a que se reporta o art. 1022, I, do CPC, é aquela interna ao julgado, isto é, a oposição lógica entre as premissas que o fundamentam ou entre estas e a conclusão da sentença. Nessa senda, alinham-se os precedentes da Colenda Corte: “Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado”(STJ, 4a.T., EdclAgRgAg 27417-7-RJ) “A contradição que autoriza os Edcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a.T., EdclREsp 218528-SP).

Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, e outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina. E, com igual razão, tampouco se abrigam sob o epíteto de contradições, sanáveis pelos embargos, as divergências entre a valoração da prova, como sopesada pelo magistrado, e a visão que dos fatos tenha a parte irresignada, inscrevendo-se aquela no campo do livre convencimento motivado e da persuasão racional do juiz.

Os embargos declaratórios somente importam efeito modificativo em situações excepcionais, quando a corrigenda do ponto omisso, obscuro ou contraditório desencadeie, por si mesma, a alteração do decisum impugnado.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)